Tribunal: STF
Processo: Rcl 79366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 560.900/DF (TEMA 22 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 22 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.



    5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE 560.900/DF (Tema 22 RG); RE 1.355.732 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/5/2022; Rcl 57.289 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023; RE 1.377.875 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023; ARE 1.450.223 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/2/2024; RE 1.488.769 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/6/2024; Rcl 64.073 AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19/9/2024; Rcl 68.258 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/8/2025; Rcl 79081 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/9/2025.